Tribunal: TRF3
Processo: 5009569-21.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
22/109)

5009569-21.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 19, II, § 1o, DA LEI No 10.522/02.

I - No caso dos autos, a União expressamente reconheceu a procedência do pedido. Nessas hipóteses, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, deve ser afastada a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do ar.t 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, que, por ser lei especial, prevalece sobre o contido no art. 20 do CPC/73 ou no art. 85 do NCPC.

II – Recurso de apelação improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009569-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009569-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Advogado do

Inteiro teor:
22/109)

5009569-21.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 19, II, § 1o, DA LEI No 10.522/02.

I - No caso dos autos, a União expressamente reconheceu a procedência do pedido. Nessas hipóteses, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, deve ser afastada a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do ar.t 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, que, por ser lei especial, prevalece sobre o contido no art. 20 do CPC/73 ou no art. 85 do NCPC.

II – Recurso de apelação improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009569-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009569-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito, sob o rito ordinário, ajuizada por STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando a restituição do que foi pago indevidamente nos últimos cinco anos contados do pagamento indevido (período de dezembro de 2010 a outubro de 2013), referente ao PIS-Importação e à COFINS-Importação pagos indevidamente pela inclusão do ICMS e das próprias contribuições incidentes sobre as operações de importação de bens e serviços na base de cálculo das referidas exações, declarando-se, ainda, que a restituição poderá ser realizada mediante a compensação com outros tributos e contribuições arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal, na forma do que estabelece a atual redação do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Devidamente citada, a ré reconheceu a procedência do pedido, requerendo que não seja condenada em honorários advocatícios, nos termos do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, com redação dada pela Lei no 12.844/13.

Homologado o reconhecimento jurídico do pedido inicial por parte da União, resolvendo o mérito com fundamento no art. 269, II, do CPC, sem fixação de honorários advocatícios, com fundamento no art. 19, § 1o, incisos I e II, da Lei no 10.522/02.

Interposto recurso de apelação pelos patronos da autora, aduzindo que: a Lei no 5.869/73, em seu art. 20, § 4o, prevê que nos casos em que a Fazenda Pública seja vencida o juiz poderá fixar os honorários mediante apreciação equitativa, não havendo qualquer previsão para a não fixação dos honorários de sucumbência; não há no ordenamento jurídico nenhuma menção de que não possa tal arbitramento ser feito na forma prevista pelo § 3o, do art. 20, do CPC/73, ou seja, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação; a Lei no10.522/02 não é específica, devendo prevalecer a lei especial sobre a geral, mesmo que posteriormente editada, caso não haja revogação expressa de uma ou outra; o art. 90 do Novo Código de Processo Civil, vigente quando da prolação da sentença, expressamente determina a condenação em honorários, ainda que haja reconhecimento do pedido do autor; como a lei nova trata especificamente da matéria, e o art. 90 do Novo CPC é completamente incompatível com o art. 19 da Lei no10.522/02, atrai-se a regra do § 1o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 4.657/42, a fim de solucionar o conflito aparente de normas. Assim, requerem a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados entre 10 e 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, e art. 90, do NCPC.

Opostos embargos de declaração pela União, os quais foram acolhidos, para fazer constar da sentença que fica ressalvado o direito de a autoridade administrativa proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem restituídos, exatidão dos números e documentos comprobatórios, “quantum” a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência, ressalvando que os valore a serem restituídos são os discutidos nesta demanda e os reconhecidos judicialmente.

Apresentadas contrarrazões pela União.

Posteriormente, foi determinado a certificação de trânsito em julgado da parte não recorrida da sentença de fls. 53/54 (ID 3428139), integrada pela decisão de fls. 75/75v ID 3428140), para que o autor possa renunciar à execução do julgado na parte não recorrida, a fim de habilitar seu crédito perante a Receita Federal do Brasil (ID 3428140).

Homologada a desistência da execução do título executivo judicial, conforme requerido pela parte autora, a fim de que esta possa proceder à compensação na via administrativa, com a utilização dos créditos reconhecidos judicialmente, nos termos dos arts. 99 e 100, ambos da Instrução Normativa RFB no 1.717/17, com extinção da execução, n os termos do art. 775 c.c. o art. 925, ambos do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

Subiram os autos a esta Corte, após a digitalização do processo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009569-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão aos apelantes.

No caso dos autos, a União expressamente reconheceu a procedência do pedido.

Nessas hipóteses, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, deve ser afastada a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do ar.t 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, que, por ser lei especial, prevalece sobre o contido no art. 20 do CPC/73 ou no art. 85 do NCPC.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 19, PARÁGRAFO 1o, DA LEI No 10.522/2002. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS. INCABIMENTO.

1. O artigo 19, parágrafo 1o, da Lei no 10.522/2002 afasta a condenação em honorários advocatícios quando houve o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, ao ser citada para apresentar resposta.

2. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção.

3. Embargos de divergência acolhidos.”

(STJ, Primeira Seção, EREsp 1.120.851/RS, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24.11.10, DJe 07.12.10)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI No 10.522 /2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que decidiu não ser cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento do pedido, nos termos do que dispõe o art. 19, § 1o, da Lei 10.522 /02.

2. Verifica-se por meio do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que a Fazenda Pública se manifestou no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário, não havendo, portanto, que se falar em condenação em honorários, por enquadrada a hipótese na dispensa legal. Ademais, tal artigo não exige, para sua aplicação, que tal ato declaratório tenha sido publicado, mas apenas que tenha sido aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.

3. A Primeira Seção/STJ pacificou entendimento no sentido de que o art. 19, § 1o, da Lei 10.522 /2002 isenta a Fazenda Nacional do pagamento de honorários quando ela, ao ser citada para apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido da parte contrária. Nesse sentido: EREsp 1.120.851/RS, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2010.

4. Quanto à alínea 'c', aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp 1.215.624/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522 /02. AGRAVO IMPROVIDO.

1. 'O artigo 19, parágrafo 1o, da Lei no 10.522/2002 afasta a condenação em honorários advocatícios quando, opostos embargos do devedor, houver o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, ao ser citada para apresentar resposta' (AgRg no AgRg no REsp 1.173.456/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, DJe 5/5/10).

2. Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 924.600/RS, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, j. 05/08/2010, DJe 19/08/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 9o DA LC No 95/98. PREQUESTIONAMENTO. ART. 20 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. ART. 19, § 1o, DA LEI No 10.522 /02. APLICAÇÃO.

1. A ausência de prequestionamento atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso.

2. Não se conhece do especial quando se constatar que o fundamento do julgado hostilizado não foi infirmado. Aplicação da inteligência da Súmula 283/STF.

3. Caso a Fazenda Nacional reconheça a procedência do pedido deduzido em juízo, são indevidos os honorários advocatícios. Aplicação do artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522 /02. Precedente.

4. Recurso especial improvido.”

(REsp 924.706/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 22/05/2007, DJ 04/06/2007)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. HIPÓTESE CONFIGURADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A União foi citada e apresentou manifestação reconhecendo a procedência do pedido. O artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522 /2002 prevê expressamente que o não oferecimento de impugnação da Fazenda implicará a ausência de condenação em honorários advocatícios.

2. Por fundamentação diversa, sentença não sujeita à remessa oficial, por força do disposto no § 2o do art. 19 da Lei no 10.522 /02, com a redação atribuída pela Lei n. 11.033/04."

(AC 0002828-95.2010.4.03.6111/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 11/12/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

- Ao contrário do que afirma o embargante, a fazenda foi desonerada do pagamento de honorários não em razão dos Atos Declaratórios nos 5 e 6, mas por força de expressa previsão legal contida no artigo 19, inciso II, §1o, da Lei no 10.522 /02, lei especial que se sobrepõe ao Código de Processo Civil, daí porque não há que se falar em aplicação do artigo 26 daquele estatuto processual.

- O recorrente incorre em equívoco, ainda, pois se fundamenta em texto obsoleto de norma, que teve sua redação alterada pela Lei no 11.033/2004.

- Aplicação plena do art. 19, inciso II, §1o, da Lei no 10.522 /02, conforme jurisprudência da 1a Seção do STJ (EREsp 1120851/RS).

- Inexistem omissão e contradição, uma vez que o decisum apreciou todos os aspectos relativos à sucumbência.

- Pretende o embargante, na verdade, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios, pois evidencia irresignação quanto à não condenação da União a honorários advocatícios. No entanto, o efeito modificativo almejado não encontra respaldo na jurisprudência, salvo se configurada alguma das situações do artigo 535 do Estatuto Processual Civil.

- Embargos de declaração rejeitados.”

(AC 0006531-72.2007.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j. 24/05/2013, D.E. 06/06/2013)

Desse modo, não há se falar em condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 19, II, § 1o, DA LEI No 10.522/02.

I - No caso dos autos, a União expressamente reconheceu a procedência do pedido. Nessas hipóteses, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, deve ser afastada a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do ar.t 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, que, por ser lei especial, prevalece sobre o contido no art. 20 do CPC/73 ou no art. 85 do NCPC.

II – Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.